Tribunal: TJBA
Processo: 8078303-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8078303-03.2025.8.05.0000 – Comarca de Vitória da Conquista/BA Impetrante: Ludimila Silva Macedo Paciente: Bruno de Jesus Silva Advogada: Dra. Ludimila Silva Macedo – OAB/BA 65971 Impetrada: Juíza de Direito da Vara do Juri da Comarca de Vitória da Conquista – BA Processo de 1º Grau: 8011008-05.2022.8.05.0274 Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I E IV DO CÓDIGO PENAL) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. INSTRUÇÃO ENCERRADA. FEITO AGUARDANDO ALEGAÇÕES FINAIS DO CORRÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.ARGUIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENA. INSUBSISTÊNCIA. MEDIDA DE CARÁTER CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM A NOÇÃO DE SANÇÃO PENAL. ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DAS DECISÕES DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADOS. REGISTRO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DE CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Ludimila Silva Macedo (OAB/BA 65971), em favor de Bruno de Jesus Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara do Juri da Comarca de Vitória da Conquista – BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 15/12/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, I e IV c/c os arts. 29, 73, 2ª parte e 70, 1ª parte, todos do Código Penal. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96057376), excesso de prazo da custódia cautelar, aduzindo que “insistir na manutenção da prisão em cenário de encerramento probatório configura verdadeira antecipação de pena”. Argui, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e das decisões de manutenção da segregação, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da contemporaneidade. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV- Informes judiciais (ID. 96555502) noticiam in verbis: “[...] Em 22.08.2022, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ofereceu denúncia em face de DIOGO OLIVEIRA CAMPOS, BRUNO DE JESUS SILVA e WILDSON RODRIGUES ANDRADE qualificados na inicial, imputando aos três, a prática do crime tipificado no 121, § 2°, I e IV c/c art. 29 c/c art. 73, 2ª parte c/c art. 70, 1ª parte, todos do CP, com incidência do art. 1º, I, da Lei Federal 8.072/1990, feito tombado neste Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista sob o nº 8011008-05.2022.8.05.0274. Em 15.01.2023, a denúncia foi recebida e foi decretada a prisão preventiva dos acusados DIOGO OLIVEIRA CAMPOS e BRUNO DE JESUS SILVA. (ID 338524980). Em 13.04.2023, certidão informando que a citação foi frustrada (id 380857386). Em 20.09.2023 , o Ministério Público informou novo endereço do acusado (ID 410869423). Em 04.11.2023, certidão informando que novamente a citação foi frustrada (ID 418307079). Em 18.06.2024, foi expedido edital para citação do acusado (ID 449602795). Em 30.08.2024, certidão informando que o acusado não apresentou resposta à acusação, apesar de citado por edital (ID 46130022). Em 10.09.2024, foi proferida uma decisão que determinou a suspensão do processo, bem como do prazo prescricional e ratificou a decretação da prisão em relação ao acusado Bruno de Jesus Silva. Na mesma decisão foi designada a audiência de instrução e julgamento, que serviria também de produção antecipada de provas (ID 463240442). Em 21.12.2024, informação de cumprimento do mandado de prisão em desfavor do acusado Bruno de Jesus Silva (ID 480052412, fls. 14 e 15). Em 21.01.2025, certidão que o acusado Bruno de Jesus Silva foi devidamente citado (ID 482224401). Em 03.02.2025, certidão informando que apesar de devidamente citado, o acusado não apresentou resposta à acusação (ID 484196885). Em 03.02.2025, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, bem como foi apresentada a resposta à acusação pela Defesa do acusado Bruno de Jesus Silva (ID 484252522). Em 24.02.2025, a Defensoria informou que não vai arrolar nenhuma testemunha (ID 487901153). Em 24.03.2025, foi realizada a audiência de continuação (ID 492085162). Em 27.03.2025, o Ministério Público apresentou alegações finais (ID 492815537). Em 30.09.2025, a Defensoria Pública apresentou alegações finais em relação ao acusado BRUNO DE JESUS SILVA (ID 522726298). Em 16.12.2025, alegações finais pela Defesa de WILDSON RODRIGUES ANDRADE (Id nº 535826527). O processo encontra-se aguardando a devolução da carta precatória de intimação do corréu DIOGO OLIVEIRA CAMPOS, para constituir novo defensor, ou aceitar ser assistido pela Defensoria Pública para apresentar as alegações finais”. V - No que concerne à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na custódia cautelar não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 22/08/2022, recebida em 15/01/2023, oportunidade em que foi determinada a citação dos denunciados e decretada a prisão preventiva do paciente e do corréu Diogo Oliveira Campos e Bruno de Jesus Silva. (ID 338524980). Em 13/04/2023, certidão informando que a citação foi frustrada, tendo sido informado novo endereço pelo Ministério Público em 20/09/2023, nova certidão informando a impossibilidade de citar o acusado em 04/11/2023. Expedido edital de citação em 18/06/2024, o qual transcorreu o prazo sem apresentação de resposta à acusação. Em 10/09/2024, o Juiz de origem determinou a suspensão do processo, bem como do prazo prescricional, ratificou a decretação da prisão em relação ao paciente e designou a audiência de instrução e julgamento, que serviria também de produção antecipada de provas. Em 21/12/2024 fora noticiado o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente, o qual fora devidamente citado em 21/01/2025, tendo apresentado resposta à acusação em 03/02/2025. Foram realizadas as audiências de instrução e julgamento em 03/02/2025 e 24/03/2025, tendo o Ministério Público apresentado alegações finais em 27/03/2025, o paciente apresentado os referidos memoriais em 30/09/2025, através da Defensoria Pública, e o corréu Wildson Rodrigues Andrade em 16/12/2025, estando os autos aguardando a devolução da carta precatória de intimação do corréu Diogo Oliveira, para constituir novo defensor para apresentar as alegações finais, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. VI - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VII - Importa destacar, ainda, que a decretação da prisão cautelar não configura execução antecipada da pena, mas, sim, medida de natureza processual que visa a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não devendo ser acolhido o pleito nesta quota. VIII - No que concerne às alegativas de ausência dos requisitos da prisão preventiva e desfundamentação do decreto constritor, não merecem prosperar. Verifica-se, in casu, que a Magistrada a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao reconhecer a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, além de salientar o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, tendo pontuado que há indícios que o paciente integra organização criminosa denominada "Tudo 2", além de responder a outras ações penais, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. IX - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. X - Melhor sorte não assistem à impetrante no que pertine à desfundamentação das decisões de manutenção da segregação cautelar. Da leitura das decisões, verifica-se que a Magistrada a quo ratificou a motivação declinada anteriormente, ante a ausência de alteração da situação fática desde a determinação da custódia, o que, a um só tempo, atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. XI - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade entre a data do crime e o decreto da prisão preventiva, não merece acolhimento. Da análise dos autos, verifica-se que, embora os fatos apurados tenham ocorrido no ano de 2020, o relatório final do Inquérito policial (ID. 96057393 – pág. 120-124) foi concluído somente em 12/08/2022, momento em que a autoridade policial representou pela custódia cautelar do paciente, e a denúncia só fora oferecida em 22/08/2022, oportunidade em que o Parquet, ao ter ciência dos fatos, requereu a prisão preventiva, tendo a Juíza de origem decretado a custódia quando recebeu a denúncia, desta forma, não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo a Juíza de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, como já declinado alhures. XII - Outrossim, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, diante da manifesta insuficiência e inadequação. XIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem XIV - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8078303-03.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista – BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Ludimila Silva Macedo (OAB/BA 65971), como paciente, Bruno de Jesus Silva, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.